Tribunal: TJPA
Processo: 0831655-91.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0831655-91.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MISTRAL IMPORTADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA EM 2022. OBSERVÂNCIA APENAS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Mistral Importadora Ltda. e outras contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reconheceu a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará durante o exercício de 2022, desde que observado o princípio da anterioridade nonagesimal. As agravantes pleiteiam a reforma da decisão para que seja reconhecida a impossibilidade de exigência do tributo durante todo o ano de 2022, invocando a necessidade de observância da anterioridade anual, conforme o art. 150, III, "b", da CF/1988, bem como a suspensão do feito até julgamento definitivo do Tema 1266 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL com base na Lei Complementar nº 190/2022 deve observar, além da anterioridade nonagesimal, também a anterioridade anual; (ii) estabelecer se a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF justifica o sobrestamento do feito ou impede a exigibilidade do tributo no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da cláusula de vigência do art. 3º da LC nº 190/2022, assentando que a referida norma não cria nem majora tributo, sendo suficiente a observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF/1988.

A Lei Estadual nº 8.315/2015, ao prever o DIFAL, já se encontrava vigente, sendo a LC nº 190/2022 norma de eficácia condicionante que conferiu validade plena à cobrança, não havendo criação de novo tributo que ensejasse a aplicação do princípio da anterioridade anual.

A pendência de julgamento do Tema 1266, que trata da aplicabilidade das anterioridades anual e nonagesimal à LC nº 190/2022, não tem o condão de afastar a jurisprudência consolidada do STF, tampouco de suspender a exigibilidade do tributo, uma vez que não há determinação de sobrestamento nem demonstração concreta de conflito normativo.

O respeito ao princípio da segurança jurídica se dá justamente pela observância da noventena fixada no art. 3º da LC nº 190/2022 e reconhecida como válida pelo STF, não havendo ilegalidade na cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022.

A interposição de recursos sem fundamentos novos ou que reiterem argumentos já analisados pode ensejar aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, §§ 2º e 3º, e art. 1.026, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei Complementar nº 190/2022, por não criar nem majorar tributo, exige apenas a observância da anterioridade nonagesimal para que a cobrança do ICMS-DIFAL seja válida.

2. A existência de julgamento pendente do Tema 1266 pelo STF não suspende a eficácia da LC nº 190/2022 nem impede a exigência do DIFAL no exercício de 2022, desde que respeitada a noventena.

3. A cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará no exercício de 2022 é legítima, conforme jurisprudência consolidada do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 926, 927, e 1.026; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei Estadual nº 8.315/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023, DJE 06.05.2024; STF, ADI 7070, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023, DJE 06.05.2024; STF, ADI 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023, trans. julgado em 14.05.2024; STF, Tema 1093, RE 1.221.330/SP, rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.02.2021; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0843703-82.2022.8.14.0301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MISTRAL IMPORTADORA LTDA
. e outras contra o
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de reformar parcialmente a decisão monocrática que reconheceu a inexigibilidade da cobrança do ICMS/DIFAL apenas até 04/04/2022, requerendo que seja reconhecida a impossibilidade da exigência de tal tributo durante todo o exercício de 2022, com fundamento no princípio da anterioridade anual.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que o Mandado de Segurança originário visa assegurar o direito líquido e certo de não recolher o ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022, com base no princípio da anterioridade anual previsto no art. 150, III, "b" da Constituição Federal.

A exigência do DIFAL apenas se tornou válida com a publicação da Lei Complementar nº 190/2022 em 05/01/2022, e, portanto, não poderia produzir efeitos no mesmo exercício financeiro.

A decisão agravada reconheceu a possibilidade de cobrança do DIFAL no exercício de 2022, desde que observado o prazo da noventena, o que, segundo a agravante, viola o entendimento já reconhecido pelo STF no Tema 1093, que exige Lei Complementar para a cobrança válida do DIFAL.

Reforça-se que a matéria ainda se encontra pendente de julgamento definitivo no STF, em especial o Tema 1266 (RE 1.426.271/CE), no qual será analisada a aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal à LC 190/2022.

Diante disso, a agravante pleiteia a reconsideração parcial da decisão agravada ou sua reforma pelo órgão colegiado, bem como, alternativamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do STF sobre o Tema 1266.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão agravada viola o art. 927, I e III, do CPC/2015, ao ignorar o caráter vinculante da jurisprudência do STF, e que a exigência do tributo em 2022 compromete a segurança jurídica dos contribuintes, ao não respeitar a anterioridade anual. Sustenta ainda a necessidade de uniformização da jurisprudência em observância aos arts. 926 e 927 do CPC.

Por fim, requer que seja reconhecida a impossibilidade de cobrança do DIFAL durante todo o ano de 2022, autorizando-se sua exigência apenas a partir de 01/01/2023, ou, subsidiariamente, que o processo seja sobrestado até a decisão final do STF no Tema 1266.

Em suas
contrarrazões
, o
ESTADO DO PARÁ
alegou que:

A decisão agravada está amparada em precedente vinculante do STF, oriundo do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF).

A pendência de julgamento do RE 1.426.271/CE (Tema 1266) não suspende os efeitos vinculantes da decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

A LC 190/2022 não criou nem majorou tributo, apenas conferiu eficácia à legislação estadual previamente existente (Lei Estadual nº 8.315/2015), sendo inaplicável o princípio da anterioridade anual.

A tese da parte agravante de que a LC 190/2022 instituiu um novo tributo é equivocada, pois o STF já reconheceu que a referida norma trata apenas de técnica de repartição de receitas entre os entes federativos, sem impacto econômico aos contribuintes.

O próprio artigo 3º da LC 190/2022 determina a observância da noventena, sendo esta a única anterioridade aplicável.

A cobrança do DIFAL após 90 dias da publicação da LC 190/2022 não viola a segurança jurídica, conforme assentado pelo STF nas decisões referidas.

Por fim, requer o ESTADO DO PARÁ o integral improvimento do Agravo Interno, mantendo-se a decisão agravada que autorizou a cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022, com base nos precedentes vinculantes do STF.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade
.

II – Mérito

Cuida-se de AGRAVO INTERNO (Id. 27776671) interposto por MISTRAL IMPORTADORA LTDA. e outras contra decisão monocrática (Id. 27233518) que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (
DIFAL
) no exercício financeiro de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal.

O
agravo

interno
não merece provimento.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade relacionadas à matéria, firmou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não cria nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais para a cobrança do
DIFAL
/ICMS, o que exige a observância apenas do princípio da anterioridade nonagesimal. Essa interpretação foi corretamente aplicada na decisão monocrática ao permitir a cobrança do
DIFAL
a partir de 2022, após o cumprimento do período de 90 dias desde a publicação da lei.

Na decisão monocrática a matéria restou assim analisada. Transcrevo o excerto da decisão:

“(...) Em síntese, foi fixada a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Nesse sentido, o STF consignou que caberia à Lei Complementar regulamentar a EC Nº 87/15, motivo pelo qual o convênio do CONFAZ e as subsequentes leis estaduais não poderiam “suprir a ausência de lei complementar para efeito de tributação pelo ICMS”.

Fixada a tese acima, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, aplicando-os apenas ao exercício financeiro de 2022, ressalvando a sua aplicação às ações em curso quando do julgamento do Recurso Extraordinário.
Após o julgamento acima mencionado, no dia 04/01/2022 foi promulgada a Lei Complementar nº 190/2022, dispondo acerca das normas gerais sobre o ICMS/DIFAL.

A princípio, destaco que no âmbito do Estado do Pará a cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS fora instituída pela Lei Estadual nº 8.315/2015, de 03 de dezembro de 2015, cujo fundamento de validade decorre da própria Constituição Federal, que, no seu art. 155, § 2.º, incisos VII e VIII, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, atribui competência aos entes estatais para a instituição da exação nas operações interestaduais envolvendo destinatários finais não contribuintes.

Em que pese a validade do normativo, o referido diploma estadual carecia de condição de eficácia, pela ausência de lei complementar federal que estipulasse normas gerais atinentes ao ICMS-DIFAL, circunstância esta que chegou a termo com a superveniente publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, sendo, atualmente, plenamente eficaz a legislação estadual a respeito do tema. Interpretação idêntica foi firmada pela Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.221.330/SP (leading case do Tema n.º 1.094), no qual restou fixada a seguinte tese:

"após a Emenda Constitucional n.º 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n.º 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar n.º 114/2002" (grifos nossos).

A tese preceitua que as Leis Estaduais posteriores à EC nº 87/2015 são constitucionais, necessitando somente de Lei Complementar Federal como condição de eficácia, o que foi atendido pela edição da LC nº 190/2022.

O problema é que a lei complementar só foi publicada em 5 de janeiro de 2022. Com isso, desde a sua edição, começou o debate sobre o início dos efeitos da norma, se em 2022 ou em 2023, diante dos princípios constitucionais das anterioridades nonagesimal e anual. Pela anterioridade nonagesimal, é vedado aos estados cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data de publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Pela anterioridade anual, essa cobrança não pode ser realizada no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que institui ou aumenta os tributos.

Em síntese, a competência para legislar sobre o ICMS é dos Estados da Federação. A Lei Estadual nº 8.315/15 está em vigor há anos e sua aplicação dependia apenas da edição da Lei Complementar Federal que não institui o imposto, mas apenas define as características gerais a serem observadas pela lei estadual.

Saliento que a Lei Complementar nº 190/2022 estabelece expressamente em seu artigo 3º que essa Lei entra em vigor na data da sua publicação (04/01/2022), observado quanto à produção de efeitos o disposto no artigo 150, inciso III, alínea c, da CF/88, que trata da anterioridade nonagesimal.

Em se tratando da anterioridade da LC nº 190/22, destaco que a questão foi recentemente apreciada no âmbito das ADIs nº 7066, 7070 e 7075, tendo o Ministro Alexandre de Moraes (relator)
proferido decisão que indeferiu a medida cautelar pleiteada nas ADI 7066, 7070 e 7078
, por meio das quais se questiona a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal à Lei Complementar 190/2022, no que altera a Lei Complementar 87/1996 para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que a LC 190/22 não institui ou majora tributo e, portanto, não precisa observar as anterioridades. Nesse sentido, as alterações promovidas pela LC 190/22, no que diz respeito à incidência do DIFAL nas operações com não contribuintes, permanecerão válidas e eficazes no exercício de 2022, ao menos até o julgamento final das mencionadas ADIs.

Diante de tal cenário, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito das ADI ́s 7066, 7070 e 7078 no dia 29.11.2023.

Consultando o site do Supremo Tribunal Federal, percebe-se que as ADIs. 7066, 7070 tiveram seus acórdãos publicados no DJE divulgado em 03/05/2024, publicado em 06/05/2024, os quais foram opostos embargos de declaração que ainda estão pendentes de julgamento.

ADI 7066

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7070

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Quanto a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 7078, constato que a mesma transitou em Julgado no dia 14.05.2024, momento em que o STF por maioria de votos julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190,
no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator.

Nota-se que no julgamento finalizado no (29/11) no plenário físico do STF, venceu a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes. O magistrado concluiu que a LC 190/22 não cria nem aumenta tributo e, portanto, por princípio, não precisa observar as anterioridades anual nem nonagesimal. Para o Ministro, o que houve foi a aplicação de uma “técnica fiscal de distribuição de receitas entre entes federativos sem repercussão econômica tributária aos contribuintes”.

No entanto, o Ministro Alexandre de Moraes fez um ajuste em seu voto em relação ao posicionamento estampado quando as ações estavam no plenário virtual e entendeu que é constitucional o artigo 3º da LC 190/22, que definiu expressamente a necessidade de observância da noventena para que a lei começasse a produzir efeitos. Ou seja, para o relator, o DIFAL de ICMS, em princípio, não estaria sujeito à noventena nem à anterioridade anual, mas é legítima a opção do legislador em definir a observância da noventena.

Desse modo, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF.

No que concerne à anterioridade de exercício financeiro, entendo não ser o caso de sua aplicação no caso aqui debatido, posto
não ter havido majoração ou criação de novos impostos
, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense, não sendo dessa maneira comprovada a presença de probabilidade do direito.

Noutra banda, não identifico de plano a comprovação da existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelado que justifique o afastamento da presunção de legitimidade da atividade tributária estadual, razão pela qual deve ser reformada a sentença
a quo
no intuito de permitir a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante a contar do exercício financeiro do ano de 2022.

Cumpre assinalar, com o devido rigor, que a pendência de julgamento definitivo do Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal — cuja matéria se refere à necessidade de observância do princípio da anterioridade na cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da LC nº 190/2022 — não autoriza, por si só, a suspensão da exigibilidade do tributo. A alegada existência de incertezas jurídicas decorrentes dessa pendência não encontra respaldo jurídico idôneo, porquanto o arcabouço jurisprudencial já consolidado nos tribunais superiores, bem como a interpretação sistemática da Constituição da República e da referida legislação complementar, fornecem elementos jurídicos suficientes para sustentar a legitimidade da cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. A invocação de suposta insegurança jurídica, desprovida de demonstração concreta de conflito normativo ou de risco efetivo de irreversibilidade, não se mostra hábil a infirmar a presunção de legitimidade do ato de tributação vigente.

Neste sentido, esta Egrégia Corte de Justiça se manifestou:

Direito Tributário. Agravo Interno. ICMS-
DIFAL
. Lei Complementar nº 190/2022. Aplicação do Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Recurso Desprovido.(...) A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-
DIFAL
em 2022. 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88.

4
. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-
DIFAL
a partir de 2022
. 5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. (TJPA –
APELAÇÃO
/ REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024) (grifei)

Ante o exposto, conheço do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, e no MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para que seja reformada a sentença
a quo
para permitir que o Estado do Pará a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, nos termos da fundamentação supra. (...)”

No que se refere ao argumento da agravante de que o Tema 1266 de Repercussão Geral ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é importante ressaltar que a questão central discutida no presente agravo já foi amplamente analisada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal em outros precedentes vinculantes, especialmente no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, bem como no Tema 1093 de Repercussão Geral, que oferecem diretrizes claras sobre a aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, assim como sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022. Esses precedentes vinculantes consolidaram o entendimento de que a referida lei não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Portanto, a pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pela Suprema Corte, nem justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL com base em supostas incertezas jurídicas. A jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigente.

Diante disso, rejeito os argumentos da agravante quanto à pendência do Tema 1266, mantendo a decisão monocrática que corretamente aplicou o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

A jurisprudência consolidada ampara a manutenção da cobrança do DIFAL, em conformidade com a legislação vigente e a interpretação constitucional adotada. Além disso, até o momento, não foi determinada a suspensão dos processos sobre a matéria, sendo que a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal se limita à aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, devidamente observada na decisão recorrida.

Portanto, não há razões para reformar a decisão monocrática que adequou-se ao entendimento consolidado do STF.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/08/2025